Tribunal: STF
Processo: HC 240004
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgR no HC 884403/SP – eDOC 2, p. 140): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. Na hipótese, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o réu trazia consigo 70g de cocaína, 821g de skunk, 287g de K2 e 7g de crack. 



    3. Agravo não provido.



    Busca-se a colocação do paciente em liberdade, ao argumento de que o decreto prisional deixou de apresentar motivação cautelar e é desconectado do presente caso. Aduz-se que as condições pessoais do paciente são favoráveis, e que "a quantidade de droga, por si só, não é fundamento lógico, jurídico e idôneo para que se deduza, de forma automática, o envolvimento do sentenciado com o crime organizado ou atividades ilícitas".



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte nas circunstâncias do caso concreto, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, pp. 60-61 - grifei):



    Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o ora indiciado, em via pública, ao lado de uma lixeira. Ao notar a presença dos policiais, o indiciado soltou no chão duas sacolas plásticas que segurava e entrou num bar. Na sequência, foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, com o indiciado foi localizado um celular de marca Motorola e a quantia de cinquenta reais em dinheiro. Na sacola dispensada pelo indiciado, os policiais localizaram as drogas descritas no auto de constatação (fls. 05/06), bem como a quantia de cento e quinze reais e noventa centavos em dinheiro. Questionado, o averiguado negou que estaria traficando. Próximo ao local dos fatos, há uma creche comunitária. 



    Conforme auto de constatação foram apreendidos com o indiciado 55 eppendorfs contendo cocaína, pesando 70 gramas; 259 porções de skunk, pesando 821 gramas; 295 eppendorfs contendo K2, pesando 287 gramas e 22 porções de crack, pesando 7 gramas (fls. 05/06). 



    Nesta quadra processual, os elementos de prova demonstram a suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, de maneira organizada.



    Embora o indiciado seja primário, a grande quantidade de drogas e sua diversidade, afastam, em juízo de cognição sumária, a caracterização de tráfico privilegiado. Pelo contrário, tal circunstância demonstra envolvimento do indiciado com tráfico, de modo que sua segregação é necessária para a manutenção da ordem pública. Soma-se a isso, o fato de o crime ter sido cometido na imediações de uma creche, que caracteriza a majorante do art. 40, III da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Quantidade de droga. Garantia da ordem pública. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.518 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09.01.2024)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 133.361, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.05.2016)



    Assim, diversamente do que alega a impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente, os quais vão além da quantidade e da variedade de drogas para também abrangerem o fato de o delito ter sido praticado nas proximidades de uma creche. Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente